Tribunal: TJDFT
Processo: 0008330-73.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008330-73.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A decisão ID: 11116950, p.p. 443-447, declarou saneado o processo quanto a todos os substituídos que prosseguem na execução. Quanto à anuente MÁRCIA REGINA DE CASTRO, conforme despacho ID: 18564992, restou ao Distrito Federal comprovar a homologação do pedido de desistência parcial do RE PJE 0003096-76.2008.80.70000 quanto a ela. O DF noticiou que requereu, nos autos do RE, a desistência parcial quanto à anuente (ID: 18967094). É o relato necessário. Decido. Ao compulsar RE n. 0003096-76.2008.80.70000, por meio de consulta ao site deste Tribunal, verifica-se a decisão que homologou a desistência parcial do recurso quanto à servidora MÁRCIA REGINA DE CASTRO (ID: 19017001), bem ainda a respectiva certidão de trânsito em julgado ID: 19061594. Determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes à anuente MÁRCIA REGINA DE CASTRO, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação ID: 11116912, p.p. 396-399, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) e o destaque da verba honorária contratual no patamar de 20% autorizado no ID: 11116938. Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias para se manifestarem. I. Brasília, 27 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador